Tribunal: TJMT
Processo: 1023925-53.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023925-53.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAMINIA DOS SANTOS NIEMIC - CPF: 632.814.651-53 (APELANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – BLOQUEIO DO CARTÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO.

O mero cancelamento de cartão de credito não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da parte autora, porquanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação cível.

Para que se indenize em danos materiais é necessário que se tenha efetiva comprovação da ocorrência.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1023925-53.2022.8.11.0002

Apelante
:
Flamínia dos Santos Niemic

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

3ª Vara Cível de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Flamínia dos Santos Niemic
.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais, proposta por
Flamínia dos Santos Niemic
em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 180919715): Busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver julgada procedente a ação com a consequente fixação de indenização por danos morais e materiais.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 180919721).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A autora relata que é correntista do banco requerido na Agência 4043-6, C/C 11.655-6. Afirma que os cartões de crédito vinculados à conta corrente foram bloqueados sem motivo e sem comunicação prévia.

Assevera que utiliza os serviços dos cartões para custeio de suas consultas e exames clínicos, porquanto está em tratamento de quimioterapia.

Acrescenta que a instituição financeira informou que os cartões não seriam desbloqueados, por conta de restrições internas.

Informa que efetuou reclamação junto a ouvidoria do Banco Central e, ainda, solicitou ao banco acesso as restrições às quais foi submetida, mas sem êxito.

Propôs a ação de indenização por danos morais e materiais para o fim de ser indenizada pelos danos suportados.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é o caso de julgar procedente a ação.

Pois bem.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que não há propriamente abalo moral apto a ensejar o dever de indenizar, porquanto cabe ao credor definir os critérios de concessão de crédito e outros serviços.

O dever de indenizar em danos morais, segundo
entendimento consolidado no STJ, deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, o que não ocorreu no caso.

De modo que
não restou demonstrado ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar em danos morais.

Quanto aos danos materiais estes demandam efetiva comprovação para que sejam aptos a serem indenizados, o que no caso não se constatou.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - BLOQUEIO DA FUNÇÃO CRÉDITO DO CARTÃO - REGULARIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL - FALHA DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. O recurso atacou de forma suficiente a sentença monocrática e, por isso, não há falar em ofensa a dialeticidade recursal. Inexistindo conduta que possa ser imputada ao réu, ora apelado que importe em ofensa à moral da autora, ora apelante, mostra-se indevida a indenização pleiteada, à míngua de comprovação de falha na prestação dos serviços, conforme prevê o art. 14, §1º, do CDC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.193163-9/002, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2023, publicação da súmula em 20/03/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNÇÃO CRÉDITO BLOQUEADA EM RAZÃO DE RESTRIÇÕES CADASTRAIS. NO CASO, O BANCO RÉU LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO PELO AUTOR AUTORIZANDO O BLOQUEIO DA FUNÇÃO CRÉDITO, NO CASO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, AINDA QUE EFETUADA POR OUTROS CREDORES. ASSIM, DESCABE O RESTABELECIMENTO DO LIMITE DA FUNÇÃO CRÉDITO. DE OUTRO LADO, O CASO CONCRETO NÃO CONFIGURA DANO MORAL IN RE IPSA, DESAFIANDO PROVA SEGURA DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO, ÔNUS QUE PERTENCIA À PARTE AUTORA, ART. 373, I, CPC, E DO QUAL NÃO SE DESCUROU. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50134370820218210008, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 25-10-2023).

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023